Tribunal: TJMT
Processo: 0017431-73.2014.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017431-73.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MAIRA BERNARDINA DA CRUZ - CPF: 328.273.181-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, a qual extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa pela parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a extinção do processo por abandono da causa pode ser decretada sem que tenha havido a intimação pessoal da parte exequente, conforme
exige o art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1947990/SP)
.

4.
A
ausência dessa intimação específica inviabiliza a caracterização do abandono processual, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de
5
dias. 2. A ausência da referida intimação descaracteriza o abandono da causa e impõe a anulação da sentença extintiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1947990/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, T4 - Quarta Turma
, j. 25/04/2022,
DJe
27/04/2022;
TJ-MT, AC 1033507-57.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2024,
DJE 19/12/2024;
TJ-MT, AC 1044160-55.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024, DJE 20/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de cobrança ajuizada contra Maira
Bernardina

da Cruz, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento de abandono da fase executiva.

A sentença (ID 287584963) extinguiu o feito nos termos do art. 485, III do CPC, por considerar caracterizada a inércia da parte exequente em promover atos essenciais à continuidade da execução.

O
a
pelante, em suas razões recursais (ID 287584978), sustenta que a extinção foi indevida por ausência de intimação pessoal da parte exequente, conforme exigência do artigo 485, § 1º, do CPC. Argumenta que a medida foi rigorosa, ignorando atos anteriores impulsionadores do feito e a iminência de hasta pública para satisfação do crédito. Requer provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID. 287584984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à legalidade da sentença que extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa pelo autor.

O artigo 485, §1º, do CPC, impõe como condição para a extinção por abandono que a parte autora seja intimada pessoalmente para
suprir a omissão no prazo de
5
dias. Essa exigência decorre da necessidade de garantir ao jurisdicionado a última oportunidade para impulsionar o feito,
sob pena
de extinção processual sem julgamento de mérito.

No presente caso, constata-se que foi determinada a intimação do autor para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre as diligências realizadas constantes do ID 137377163, com a advertência de que, em caso de inércia, seria promovida sua intimação pessoal para, em igual prazo, impulsionar utilmente o feito,
sob pena
de extinção do processo sem resolução de mérito
.

Em seguida,
sem qualquer comunicação

prévia ao exequente, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença recorrida (ID
287584963
), extinguindo o cumprimento de sentença nos termos do art. 485,
III,
do
CPC.

Entretanto, para que se configure o abandono processual, é imprescindível

a realização de intimação específica com a finalidade de suprir a inércia no prazo de
05

(cinco) dias, nos termos do art. 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil, o
que

não foi observado.

Com efeito, somente após a realização dessa segunda intimação estará

caracterizado o ânimo de abandono da causa, caso a parte permaneça inerte. Nesse

sentido, é a jurisprudência pacífica d
o Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
1
. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1947990 SP 2021/0210252-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 -
QUARTATURMA,Data
de Publicação:
DJe
27/04/2022).
”

Na mesma linha, os seguintes julgados desta E. Câmara de Direito Privado:

“[...]

1
. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, com a devida advertência acerca da possibilidade de extinção.2. A ausência das referidas intimações descaracteriza o abandono da causa e impõe a a
nulação da sentença extintiva. [...]

(TJ-MT 1033507-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024
)

“[...]
Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias
a
prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.
[...]

(
TJ-MT 1044160-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 20/04/2024)
.”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para anular a sentença apelada, por violação ao art. 485, § 1º, do CPC, devendo o feito retornar à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025